Tribunal: STF
Processo: ARE 1540470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPREV). PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PENSIONISTA.



    COBRANÇA DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS EM VIDA PELO ASSOCIADO EM FACE DA PENSIONISTA VIÚVA. PREVISÃO LEGAL (ART. 52, § ÚNICO, DA LCE N. 412/2008). DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME GERAL. IRRELEVÂNCIA DA SUPOSTA DESNECESSIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA ADQUIRIR O DIREITO À APOSENTADORIA. TRIBUTO DEVIDO PELO FATO GERADOR. REGIME SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO.



    VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO DE QUITAÇÃO PRÉVIA TÁCITA OU EXPRESSA POR PARTE DO IPREV. PRERROGATIVA DE LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO DE OFÍCIO DURANTE O PRAZO DECADENCIAL NO CASO DE RECOLHIMENTO A MENOR (ART. 150, § 4º, DO CTN).



    AFASTAMENTO APENAS DOS JUROS E MULTA COM RELAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS EM QUE HOUVE O PAGAMENTO A MENOR. EMISSÃO DAS GUIAS EM VALOR INFERIOR POR CULPA DO IPREV. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES.



    RECURSO PROVIDO EM PARTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente